Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IMPERIAL VIDROS LTDA – ME, BREONES ALVES DE OLIVEIRA e GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado. Argumenta que a decisão interlocutória deve ser reformada, pois existe a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a conta tenha natureza salarial ou poupança. Ressalta que a providência ficaria a cargo dos próprios executados, mas nesse caso a Defensoria Pública atua pela curadoria especial de ausentes, razão pela qual não tem contato com as partes. Esclarece que não pode efetuar tal diligência junto ao Banco, pois os dados bancários são protegidos por sigilo bancário. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A para que informe a natureza da conta bancária dos executados ausentes em que houve penhora de valores. Sem prepara, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto à dispensa de preparo, trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, que atua como substituto processual, dispensando-se, portanto, recolhimento de preparo e descartando-se, em consequência, hipótese de deserção. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Com esse entendimento, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofício aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadora Especial e quando há provas que este Órgão envidou esforços a fim de realizar a diligência solicitada, contudo, não logrou êxito, em razão do sigilo legal dos dados bancários que somente pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco. Ressalto que a pesquisa, mediante a utilização desses sistemas, é medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado o esforço do exequente em localizar o endereço do executado. Entendo que o caso se amolda a essa excepcionalidade. Assim, mostra-se possível a requisição solicitada, por ser tal medida de interesse da própria justiça para dar regular andamento ao feito e aplicar o direito. O risco de dano ser verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via Bacenjud. Noutro giro, não há prejuízo a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para que seja determinada a expedição de ofício à instituição financeira para que informe se a conta dos executados é corrente ou poupança. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.